Tribunal: TJDFT
Processo: 0711699-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711699-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: MISSAO KOLBE, JERONIMO LIGOSKI, VALDIR NUNES DE AMORIM, VILDO ANTONIO ONGHERO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônio Martins dos Santos em face da r. decisão (ID 87108631 do processo de origem) que, nos autos da Ação movida por Missão Kolbe e Outros, deferiu tutela de urgência para garantir aos Autores/Agravados o direito de passagem forçada pela estrada que atravessa a propriedade do requerido. Alega o Agravante, em resumo, que a r. decisão agravada foi proferida sem que estivessem presentes os requisitos da tutela de urgência e, além disso, em afronta à coisa julgada. Explica que a questão objeto do processo em epígrafe foi decidida nos autos do Processo no 0706305-48.20189.8.07.0004, em que este eg. TJDFT reformou a r. sentença prolatada em primeiro grau, para julgar improcedente o pedido formulado pelo primeiro Agravado. Destaca que, se mantida a r. decisão, será obrigado a distribuir muro e colchetes instalados há muitos anos. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do presente processo. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise, considero ausentes tais requisitos. De início, destaco que não é possível extrair dos autos qualquer ofensa à coisa julgada. Isso porque, conforme se extrai do v. Acórdão no 1288862, proferido pela eg. 1a Turma Cível nos autos do Processo no 0706305-48.2018.8.07.0004 (ID 25035770, fls. 182/198), a causa de pedir daquela ação tinha por fundamento a existência de servidão de passagem, direito real que não se confunde com o direito de passagem forçada, o qual é a causa de pedir deste feito. Como se infere do referido julgado, o motivo que ensejou o acolhimento da nulidade da sentença prolatada naquele processo foi justamente o fato de ter sido concedido o direito de passagem forçada, quando a causa de pedir deduzida no feito era a alegação de existência de servidão de passagem. Prosseguindo no julgamento de mérito, a eg. 1a Turma Cível decidiu pela improcedência do pedido. Acrescente-se que, a despeito dos argumentos aduzidos pelo Agravante, entendo, nesta fase de análise perfunctória, que estão caracterizados nos autos os requisitos do direito de passagem, previsto no art. 1.285 do Código Civil nos seguintes termos: “Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. § 1 o Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem. § 2 o Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem. § 3 o Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra.” Registe-se que o caminho bloqueado pelo Réu é o mais natural e fácil para dar acesso aos imóveis dos Autores a partir da rodovia e vice-versa, conforme demonstram os mapas juntados (ID 86764877 do processo de origem), situação que também restou caracterizada quando do cumprimento do mandado de verificação cumprido no supracitado Processo no 0706305-48.2018.8.07.0004 (ID 25035770, fl. 92), cujos autos foram juntados integralmente pelo próprio Agravante. Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito invocado no presente recurso. E o periculum in mora também não se evidencia, pois, consoante o dispositivo legal acima transcrito, há previsão legal de indenização ao proprietário decorrente da concessão e passagem forçada. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator